Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-34.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009484-34.2026.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Contra pessoas não identificadas como mulher, BULLYING, VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE DE PINHO - CPF: 050.635.681-73 (AGRAVANTE), VICTOR AFONSO DE ARRUDA - CPF: 044.302.101-52 (REQUERIDO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO DE ARRUDA - CPF: 044.302.101-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

RELAÇÃO HOMOAFETIVA
. CASAL DO SEXO MASCULINO.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

C
O
NCEDIDAS NA ORIGEM
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
MANUTENÇÃO ENQUANTO SUBSISTENTE A SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DA CESSAÇÃO DA NECESSIDADE PROTETIVA. CUMPRIMENTO REGULAR DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. CONDUTA ESPERADA. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO. MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor d
o ofendido
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher
da Comarca de Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i)
v
erificar se
o cumprimento regular das medidas protetivas constitui, por si só, fundamento suficiente para a revogação
das cautelas anteriormente deferidas
;

(
ii
) definir se a alegação de inexistência de risco atual, desacompanhada de elementos concretos supervenientes que indiquem a cessação da situação de perigo, afasta a necessidade de manutenção da tutela protetiva; e (
iii
) examinar se os alegados prejuízos pessoais decorrentes das restrições impostas revelam gravame desproporcional apto a justificar a revogação das medidas de distanciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e finalidade preventiva, destinando-se à tutela da integridade física, psicológica, moral e patrimonial
da vítima,
nos termos dos
arts
. 19 e 22 da Lei n. 11.340/2006, razão pela qual devem subsistir enquanto persistirem elementos concretos indicativos da situação de risco que justificou sua imposição.

4. O regular cumprimento das medidas protetivas constitui comportamento esperado de quem está submetido às determinações judiciais e não autoriza, por si só, sua revogação, sobretudo sem demonstração concreta e contemporânea da cessação do risco, devendo a manutenção da tutela observar critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade.

5
.
A
s cautelas impostas consistem essencialmente em medidas de distanciamento,
compatíveis com o art. 22, III, “a” e “b”, da Lei n. 11.340/2006,
não havendo
demonstração objetiva de gravame desproporcional ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A revogação de medidas protetivas de urgência exige demonstração concreta e contemporânea da cessação do risco que justificou a sua imposição. 2.
O cumprimento regular das determinações judiciais constitui conduta esperada e não autoriza, por si só, a revogação das medidas protetivas. 3. As medidas protetivas de distanciamento devem ser mantidas enquanto se revelarem adequadas, necessárias e proporcionais à tutela preventiva da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, § 8º; CPC,
arts
. 1.015, I, e 1.017; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 19, §§ 1º e 2º, e 22, III, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 952.664/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 09/05/2025; STJ, REsp n. 2.070.717/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 13/11/2024, DJEN 25/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
T
.
H
.
d
.
P
.
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher
da Comarca de Cuiabá/MT
que,
nos autos d
o processo
n. 1000277-79.2026.8.11.0042
,
indeferiu o pedido de revogação
das medidas protetivas
de urgência
concedidas
em favor d
o ofendido.

Sustenta
o agravante
,
em síntese
,
a revogação das medidas protetivas a
o
argumento de
ausência de risco atual e
d
e
desnecessidade de manutenção das restrições.
Afirma que
t
em
cumprido
as determinações judiciais, sem notícia de descumprimento ou de ameaça contemporânea, e alega prejuízos pessoais e emocionais decorrentes das medidas
.

I
nvoca
, ainda,

o princípio da

proporcionalidade e a necessidade das cautelares, à luz de seu caráter excepcional.

O
pedido
de efeito suspensivo
foi indeferido
.

Em contrarrazões,
o agravado

pugna
pelo
não provimento
do
recurso
.

A Procuradoria
-
G
eral de Justiça, por meio do parecer do Dr.
Gill
Rosa

Fechtner
, manifest
ou-se
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026